Tribunal: STF
Processo: RE 1476731
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO ANULADA. INCOMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRIGADA MILITAR. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES NºS 11, 13, 14 E 46. QUANTO ÀS QUESTÕES NºS 10, 13 E 46, IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 485 DO STF - RE Nº 632.853/CE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE. COM RELAÇÃO À QUESTÃO Nº 14, POSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL E EXIGÊNCIA DE MATÉRIA DIVERSA DO QUE CONSTOU NO EDITAL. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA E DO TJRS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 12; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 16).



    3. Nas razões do presente recurso extraordinário, o Estado do Rio Grande do Sul aponta violados os arts. 2º; 5º, caput, 25 e 37, caput, da Carta da República, bem como a inobservância ao Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral. Alega competir ao Poder Judiciário apenas o exame da compatibilidade das questões com o conteúdo previsto no edital do concurso e, assim, não pode apreciar os critérios aplicados pela banca examinadora para a correção das provas. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido formulado na peça inicial (e-doc. 18).



    4. O recorrido apresentou contrarrazões, (e-doc. 22).



    5. Instado a se manifestar novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 23), ante fundamentos assim sintetizados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRIGADA MILITAR. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. COM RELAÇÃO À QUESTÃO Nº 14, POSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL, POR AUSÊNCIA DE INEDITISMO, NA SUA FORMULAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. TEMA 485 DO STF - RE Nº 632.853/CE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.“



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853- RG/CE, relatado pelo e. Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes. Confira-se com a ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    (RE nº 632.853-RG/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/04/2015, p. 29/06/2015; grifos nossos).



    7. Não desconheço a existência de precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido da aplicação do Tema RG nº 485 aos casos em que se busca a anulação de questão de concurso não inédita (RE nº 1.465.836-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/02/2024, p. 15/02/2024, e RE nº 1.470.721-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 09/04/2024).



    8. No caso sob exame, contudo, o Tribunal de origem, além da falta de ineditismo, assentou que a questão ora em discussão não estava de acordo com o conteúdo programático estabelecido no edital do certame.



    9. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos e da análise do referido edital, seria possível concluir de forma diversa do Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DA QUESTÃO DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.158.047-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 29/11/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. Conteúdo não previsto em edital. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 1.100.505-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/03/2019, p. 1º/04/2019; grifos nossos).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROVA PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA. TEMA 485-RG. INCOMPATIBILIDADE DE QUESTÕES COM A BIBLIOGRAFIA INDICADA NO EDITAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que manteve a anulação de questões da prova objetiva para a obtenção de Título de Especialista em Cardiologia (TEC), promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) no ano de 2021, e a atribuição dos respectivos pontos à parte ora beneficiária, readequando seu status para aprovada. 2. A decisão reclamada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora na correção de provas de concurso público; salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 3. Não houve reexame dos critérios adotados pela banca examinadora do concurso, mas apenas a constatação de ausência de compatibilidade das respostas consideradas como corretas com o conteúdo da bibliografia indicada no edital. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório e pela avaliação do edital, o que é inviável em sede de reclamação e, bem assim, de recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 59.693-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/08/2023, p. 18/08/2023; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias anteriores.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator